Tribunal: STF
Processo: AI 215442
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
quanto à controvérsia referente à possibilidade de compensação de
prejuízos, para efeito de determinação da base de cálculo da
Contribuição Social Sobre o Lucro, eventual ofensa à Constituição
Federal se houvesse seria indireta, a depender de análise da
legislação infraconstitucional, sem margem para o acesso à via
extraordinária.
2. Agravo regimental improvido.